Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CADASTRO NO PJE. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2.O art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 11.419/06 dispõe que os profissionais que atuarem nos processos eletrônicos deverão obrigatoriamente estar cadastrados ou credenciados junto ao Poder Judiciário, para possibilitar-lhes o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais.
3.No caso concreto, verificou-se que foi oportunizada à parte autora, por mais de uma vez, a emenda do feito. Transcorrido o prazo, sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.
4.APELAÇÃO DESPROVIDA.